Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027338-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (AGRAVADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO POR MEIO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia da paciente, ora agravada, e da necessidade de imediata assistência médica com equipamentos, conforme laudo médico.

III - Pelo que se extrai dos Autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes, com quadro grave e generalizado de fraturas ósseas, encontrando-se em internação tipo
home care
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 1035444-68.2023.8.11.0041, ajuizada por CAMILA SALES PEREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde forneça a agravada no prazo de 05 (cinco) dias, todo o tratamento indicado, realizado por BOMBA INFUSORA DE INSULINA DO TIPO MEDTRONIC 780G, SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, além dos demais utensílios descritos nos laudos médicos, sob pena de multa.

Para tanto, em apertada síntese, aduz a agravante que, além da ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do material pleiteado, o tratamento requerido pela agravada possuí caráter eletivo, razão pela qual não há perigo de vida à agravada, o que descaracteriza a urgência da medida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante, forneça à agravada, uma bomba infusora de insulina e demais insumos, conforme prescrito por profissional médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, os quais decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da paciente, ora agravada, que demanda imediata assistência, tudo conforme laudo expedido por médico especialista (id nº 129377767; 129377768; 129377769).

Pelo que se extrai dos Autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes, com quadro grave e generalizado de fraturas ósseas, encontrando-se em internação tipo
home care
.

Assim, é possível concluir que a negativa do tratamento e fornecimento de equipamentos prescritos por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Em suma, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024